Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-34.2025.8.11.0036
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-34.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINA DE MORAES RIBEIRO - CPF: 314.525.231-34 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIAELTICIDADE REJEITADA
. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DOS JUROS PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SUA FORMA SIMPLES. RECURSO

P
ARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de cartão consignado de benefício c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
saber
se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, III, do CPC
; (
ii
)

existência de relação jurídica válida entre as partes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que as razões recursais, ainda que concisas, enfrentam os fundamentos essenciais da sentença, notadamente quanto à validade da contratação e à inexistência de dano moral.

4.
A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A documentação não comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

7. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado, cabível a conversão contratual.

8. A restituição em dobro somente é cabível quando há demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, sendo devida a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

9. O simples desconto indevido, desacompanhado de prova de abalo emocional significativo, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Preliminar
Rej
ei
tada
.
Recurso
provido em parte.

Tese de julgamento:

“1.
N
ão
viola o princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que de forma concisa, impugna os fundamentos essenciais da sentença recorrida. 2.
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples. 4 A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do
fornecedor.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 205 e 406; CDC,
arts
. 6o, III; 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019,
DJe
13.03.2019. STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019,
DJe
23.05.2019. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 16.10.2023,
DJe
20.10.2023. TJMT, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, j. 30.08.2024. TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, j. 07.10.2020. TJMT, AP 1031470-96.2018.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Privado, j. 04.12.2019, DJE 11.03.2020. TJMT, AP 1003964-55.2024.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025. TJMT, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, j. 23.05.2023.STJ, Tema 1.368.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Valdivina Ribeiro dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca
de Guiratinga, em
ação declaratória de nulidade de cartão consignado de benefício –
rcc
c/c com repetição de indébito e danos morais com pedido liminar,
proposta em face do Banco PAN S.A, que julgou improcedente o feito. (Id.
344802917
).

A
a
pelante sustenta, em síntese
, a nulidade contratual por vício de consentimento e violação ao dever de informação, afirmando que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado, tendo apenas realizado saques que acreditava decorrerem de empréstimo consignado tradicional. Aduz inexistir comprovação de envio, desbloqueio ou utilização do cartão.

Requer a reforma integral da sentença para

declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, com sua conversão em empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de mercado à época da
contratação; condenar
o banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
(Id.
344802918
).

O apelado apresentou contrarrazões
pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o não
provimento do recurso.
(Id.
344802922
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que, embora parte dos argumentos reproduza a contestação, há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à validade da contratação e à presença de dano moral.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termosdo art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso,
a
apelante provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados peloBanco a título de cartão de crédito
seu benefício
(Id.

344802393
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
apelante, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópiade contrato de cartão de crédito consignado
e diversas faturas
(Id.
344802878
,
344802879
,
344802880
,
344802881
,
344802882
,
344802883
,
344802884
,
344802885
,
344802886
,
344802887
,
344802888
,
344802889
,
344802890
,
344802891
,
344802892
,
344802893
,
344802894
,
344802895
),
tais

documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício d
a
apelante na forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira dainstituiçãofinanceira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e
debitouapenas o valor mínimo da fatura no benefício d
a
apelante, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.Configura práticaabusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé etransparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
SegundaCâmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício d
a
apelante a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de acolher o pedido de conversão em empréstimo consignado, com jurosremuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃOEXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA –
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar onovoentendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do CódigoCivil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Além disso, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. O simples fato de a cobrança ser
indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada para converter o contrato em empréstimo consignado, ajustar os juros à taxa
média de mercado e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Diante do exposto,

REJEITO
a

preliminar e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, fixar os juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, e condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser corrigidos na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026